Tribunal: TJDFT
Processo: 0718473-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA. PROVA. EXIBIÇÃO. DOCUMENTOS. INÉPCIA. PETIÇÃO. INICIAL. FALTA. INDIVIDUALIZAÇÃO. DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de prova proposta com o objetivo de obter a exibição de documentos bancários. A sentença reconheceu a inépcia da petição inicial por ausência de individualização dos documentos e descumprimento da ordem de emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a apelante atendeu de forma suficiente à determinação de emenda à petição inicial, especialmente quanto à individualização dos documentos e contratos bancários pretendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial deve conter pedido certo e determinado, especialmente em ações de produção antecipada de prova voltadas à exibição de documentos.
4. A ausência de individualização dos documentos e contratos inviabiliza a delimitação do objeto da prova e compromete o contraditório e a ampla defesa.
5. O descumprimento da ordem judicial de emenda da inicial configura inércia processual e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A ausência de individualização dos documentos justifica a extinção do processo de produção antecipada de prova sem resolução do mérito”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 321, parágrafo único, 322, 324, 330, § 1o, II, 381, III, 382, 397, 485, I, 492.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 648/STJ.